Tribunal: TJPA
Processo: 0803233-18.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803233-18.2022.8.14.0201

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: EWERTON JUNIOR GUEDES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0803233-18.2022.8.14.0201
Apelante: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogados: Roberta Beatriz do Nascimento / José Lídio Alves dos Santos
Apelado: EWERTON JUNIOR GUEDES DA SILVA
Advogado: Gustavo Rodrigues Barbosa / Saymon Luiz Carneiro Alves

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INEFICAZ. HOUVE A EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N.º 911/69. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I
- A ausência de notificação válida do devedor torna inviável a busca e apreensão do bem, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme art. 485, IV, do CPC.

II
- A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n.º 911/69 é cabível quando há apreensão indevida do bem e sua posterior alienação a terceiro, conforme entendimento do STJ (REsp n.º 1.715.749/SC).

III
- Em decorrência da alienação do bem , impossível a restituição deste ao réu, cabendo neste caso perdas e danos. No entanto, no caso em apreço o inadimplemento ocorreu desde a primeira parcela do contrato, não havendo que se falar em perdas e danos.

IV
- O percentual de honorários advocatícios deve ser reduzido para 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

V
- Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0803233-18.2022.8.14.0201
Apelante: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogados: Roberta Beatriz do Nascimento / José Lídio Alves dos Santos
Apelado: EWERTON JUNIOR GUEDES DA SILVA
Advogado: Gustavo Rodrigues Barbosa / Saymon Luiz Carneiro Alves

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de sentença do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci da Comarca de Belém/PA, proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante contra EWERTON JUNIOR GUEDES DA SILVA.

A ação de busca e apreensão teve origem em um contrato de financiamento celebrado entre as partes em, pelo qual o banco financiou ao réu a quantia de R$ 64.081,70 (sessenta e quatro mil oitenta e um reais e setenta centavos), a ser restituída em 36 prestações mensais no valor de R$ 2.465,22 (dois mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos), com vencimento final em 23 de abril de 2025. Como garantia do financiamento, foi estabelecida alienação fiduciária sobre o veículo FIAT TORO FREEDOM AT, ano 2017/2018, cor vermelha, placa QEH4983, RENAVAM 01142081823 e chassi 98822611XJKB73992.

O apelado tornou-se inadimplente a partir da primeira parcela vencida em 23 de maio de 2022, o que levou o banco a ajuizar a presente ação, requerendo, liminarmente, a busca e apreensão do bem e, ao final, a consolidação definitiva da propriedade do veículo em seu patrimônio.

O pedido liminar foi deferido, sendo o veículo apreendido.

O réu apresentou contestação pleiteando, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a revogação da liminar e a extinção do feito sob o argumento de que não houve correta constituição em mora, pois a notificação extrajudicial fora enviada para endereço diverso do que constava no contrato.

A tese foi acolhida pelo Juízo de primeira instância, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, e determinou a devolução do veículo ao requerido, aplicando ao banco multa de 50% sobre o valor financiado, nos termos do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o banco interpôs recurso de apelação, alegando que a multa de 50% prevista no Decreto-Lei 911/69 somente é aplicável nos casos de improcedência do pedido, e não em hipóteses de extinção sem resolução de mérito. Argumenta, ainda, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa se mostra excessiva. Além disso, sustenta que a obrigação de restituição do veículo tornou-se impossível, pois o bem já havia sido alienado, sendo inadequada a condenação à devolução do automóvel.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0803233-18.2022.8.14.0201
Apelante: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogados: Roberta Beatriz do Nascimento / José Lídio Alves dos Santos
Apelado: EWERTON JUNIOR GUEDES DA SILVA
Advogado: Gustavo Rodrigues Barbosa / Saymon Luiz Carneiro Alves

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, e determinou a restituição do valor pago pelo réu em razão do financiamento do veículo, objeto da ação de busca e apreensão.

Consoante relatado, a instituição financeira recorrente insurge-se contra a sentença que julgou extinta sem resolução do mérito a ação de busca e apreensão, por entender ausente uma das condições específicas do exercício do direito da demanda, qual seja, a regular constituição do devedor em mora com a devida notificação extrajudicial,

Pois bem, neste aspecto, sabe-se que a notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911 /69.

Nesse sentido, é suficiente que a instituição financeira comprove que a carta de notificação foi recebida no endereço do consumidor, mesmo que por terceira pessoa. No caso em tela, o AR foi endereçado a Paulo Costa, 3090, CEP 66843-005 e assinado por pessoa distinta. No entanto, no pacto de alienação fiduciária, consta o endereço do requerido como sendo Trav. Leblon - Altos, nº 3090, Água Boa (Outeiro), Belém/PA, CEP. 66.843-150.

Apesar de ter sido deferida a liminar de busca e apreensão, a falta da constituição em mora do devedor fora verificada na ocasião da sentença, de modo que o processo foi extinto sem julgamento de mérito.

Ocorre que o apelante pretende afastar a multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-lei nº 911/69, alegando que esta só poderia ser aplicada em caso de improcedência da ação e não no caso de extinção sem julgamento de mérito.

Em caso análogo no Resp n. 1.715.749 - SC, em que o juízo de primeiro grau inicialmente deferiu a medida liminar de busca e apreensão e posteriormente julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário. No intervalo entre a liminar e a sentença, “o credor fiduciário fez uso da faculdade que o Decreto-lei lhe confere e alienou o bem a terceiro, assumindo, assim, o risco de arcar com as consequências da medida”, pelo que entendeu pela aplicação da multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-lei nº 911/69, nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DESCARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/69. JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXECUÇÃO DE LIMINAR POSTERIORMENTE REVISTA. FINALIDADE DA NORMA. OBSERVÂNCIA.

1. Ação ajuizada em 19/12/16. Recurso especial interposto em 12/07/17 e concluso ao gabinete em 10/01/18.

2. O propósito recursal reside em decidir sobre a possibilidade de imposição da multa prevista no § 6º do art. 3º do DL 911/69.

3. A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 deve incidir quando configurada a conduta abusiva do autor que, indevidamente, alija o réu da posse do bem e o aliena a terceiro, impedindo o fiduciante de adquirir-lhe, futuramente, a propriedade plena. Precedentes.

4. No particular, o juízo de primeiro grau de jurisdição, inicialmente, deferiu a liminar de busca e apreensão, mas, em sentença, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário. No intervalo entre a liminar e a sentença, o credor fiduciário fez uso da faculdade que o Decreto-lei lhe confere e alienou o bem a terceiro, assumindo, assim, o risco de arcar com as consequências da medida.

5. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 1.715.749/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 29/10/2018.)

No caso em tela em que não houve a comprovação da mora, em razão da notificação extrajudicial enviada ao devedor por meio de carta com aviso de recebimento ter sido endereçada a endereço diverso do contrato, deixando de cumprir com o requisito do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911 /69, cabível a multa “
porque o exercício regular do direito, não pode se subverter, ele mesmo, em uma transgressão à lei, na modalidade abuso do direito, desvirtuando um interesse aparentemente legítimo, pelo excesso” (Resp n. 1715749-SC).

Quanto aos honorários sucumbenciais, entendo que é cabível a minoração, nos termos requeridos pelo apelante, levando em consideração as nuances do caso em apreço e a complexidade da demanda, devendo ser reduzido para 10% sobre o valor da causa, de acordo com o preceito do art. 85, §2° do CPC.

Sabe-se que não sendo constituída a mora determina-se a restituição do veículo ao réu na ação de busca e apreensão, ou, acaso tenha sido alienado, cabe a indenização do recorrido em perdas e danos pela indevida apreensão do bem, conforme se denota do §§ 6º e 7º do art. 3º do DL 911/69.

No caso em apreço houve a alienação do bem e o réu, ora recorrido, restou inadimplente desde a primeira parcela do contrato de alienação fiduciária, sendo incabível a determinação de restituição do bem em razão da venda do mesmo pela instituição bancária e sendo incabível as perdas e danos, em razão do inadimplemento ter ocorrido desde a primeira parcela da avença.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para reduzir os honorários de Sucumbência para 10% sobre o valor da causa a ser arcado pelo apelante, e considerando que não cabe a determinação de restituição do bem em razão da alienação do bem e nem perdas e danos em favor do apelado, considerando que o inadimplemento se deu desde a primeira parcela da avença, no mais para manter a sentença.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 25/03/2025